Tribunal: TJSP
Processo: 1501900-06.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501900-06.2019.8.26.0542, da Comarca de Osasco, em que é apelante/apelado
JEFERSON DOS SANTOS CUNHA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento às apelações, e, após determinação da Superior Instância, apenas
para realizar nova individualização das sanções e reduzir as penas de Jeferson
dos Santos Cunha, com relação ao crime de tráfico de drogas, tais são reduzidas
para os novos patamares de cinco (05) anos de reclusão e pagamento de
quinhentos (500) dias-multa, aplica-se a detração determinada pelo E. STJ (fls.
342-343/350), restando a cumprir quatro (04) anos e dez (10) dias de reclusão,
mantendo-se o regime mais gravoso, por impossibilidade de sua alteração,
mantida, ainda, no mais o V. Acordão de fls. 276-277/287, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501900-06.2019.8.26.0542 -Voto no
2
Voto número 48.501
Apelação no 1501900-06.2019.8.26.0542
Proc. no 1501900-06/19 2a Vara Criminal Osasco
Apelante/Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelante/Apelado: JEFERSON DOS SANTOS CUNHA
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 170/179),
acrescenta-se que Jeferson dos Santos Cunha foi condenado
a cumprir as penas de oito (08) anos de reclusão, fixado o
regime inicial fechado, e a pagar quinhentos e dez (510) dias-
multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06 e artigo 16, “caput”, da Lei no
10.826/03; reconhecido o cúmulo material de infrações (artigo
69, “caput”, do Código Penal). Condenado, ainda, ao
pagamento das custas, na forma da Lei.
O
Ministério
Público
pelo
seu
representante,
Promotor de Justiça, apelou, mediante petição, à fl. 214, e
apresentou as razões do inconformismo, às fls. 215/219,
buscando a reforma da respeitável decisão de primeiro grau,
insurgindo-se, no que pertine à dosimetria das penas, na
primeira fase, em razão da grande quantidade de drogas.
Requer, assim, a fixação das penas básicas acima dos
mínimos legais.
A Defesa nomeada de Jeferson dos Santos Cunha,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501900-06.2019.8.26.0542 -Voto no
3
também, recorreu, através de petição, à fl. 186, e apresentou
as razões do inconformismo, às fls. 187/208, buscando a
reforma da respeitável decisão de primeiro grau, para que ele
seja absolvido, de ambos os crimes, alegando insuficiência
de provas e atipicidade do crime, uma vez que negou a
autoria delitiva em relação ao crime de tráfico de drogas e os
cartuchos estavam desacompanhados da respectiva arma de
fogo. Ressaltou que os depoimentos dos policiais devem ser
recebidos com cautela. Requer, assim, a sua absolvição,
com fundamento no artigo 386, incisos III e VII, do Código de
Processo
Penal;
subsidiariamente,
pleiteou
o
reconhecimento e aplicação do § 4o do artigo 33 da Lei no
11.343/06, no índice máximo; a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos; a fixação do regime
prisional inicial aberto ou semiaberto; a detração penal e, por
fim, a isenção do pagamento das custas.
Os recursos foram contrariados, às fls. 233/237 e
240/246; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 259/275, opinou
pelo desprovimento do recurso da Defesa e pelo provimento
da apelação do Ministério Público.
Após interposição e admissão de “habeas Corpus”,
por parte do acusado Jeferson dos Santos Cunha, a E. Turma
do C. Superior Tribunal de Justiça concedeu o “habeas
Corpus”, para reconhecer a ocorrência de “bis in idem” e
determinando que Este Tribunal, “realize nova dosimetria da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501900-06.2019.8.26.0542 -Voto no
4
pena, dessa vez com a utilização da quantidade da droga
apreendida em somente uma das etapas do cálculo da
reprimenda, reavaliação do regime prisional e aplicação da
detração penal” (cf. fls. 342-343/350).
É o relatório.
2- Com efeito, no que tange à nova individualização
das reprimendas do acusado Jeferson dos Santos Cunha,
tem-se que, pelo crime definido no artigo 33, caput, da Lei n°
11.343/06, devem ser diminuídas, contrariamente ao disposto
no anterior acórdão de fls. 276/287, ora revisto. As básicas,
para o crime de tráfico de drogas, foram estabelecidas pelo
Juízo “a quo” nos mínimos legais, ou seja, cinco (05) anos de
reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, e
devem ser mantidas, afastando-se a justificativa de elevação
pela
expressiva
quantidade
de
droga,
conforme
determinação do Egrégio Superior Tribunal Justiça (fls.
342-343/350). Na segunda fase, ausentes atenuantes e
agravantes
a
serem
consideradas.
Na
terceira
fase,
corretamente, deixou-se de aplicar a causa especial de
diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da
“Lei de Tóxicos”, em razão da grande quantidade e
diversidade de entorpecentes. Como bem justificou a Juíza
Sentenciante:
“...Que
indica
o
grande
poder
de
comercialização do acusado, demonstrando, assim, uma
maior periculosidade do agente. As circunstâncias da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501900-06.2019.8.26.0542 -Voto no
5
dele se separam do traficante “pequeno”, conferindo um
verdadeiro caráter criminoso e de dedicação a atividade
criminosa”, finalizando-as em cinco (05) anos de reclusão e
pagamento de quinhentos (500) dias-multa.
Correta a imposição do regime prisional fechado ao
acusado. Não há como alterá-lo para o aberto ou semiaberto.
Outrossim, não pode o traficante, preso em flagrante e
condenado por isso, voltar ao convívio social, com liberdade
para continuar traficando entorpecente, viciando jovens,
mantendo-os no vício, trazendo desgraça a eles e às suas
famílias. Comprovada a traficância, o lugar de seu agente
deve ser o cárcere, único regime prisional compatível com a
gravidade da conduta e de suas consequências à sociedade.
Posteriormente, preenchidos os requisitos necessários,
poderá obter outro regime, menos rigoroso, no Juízo da
execução penal.
Quanto ao pedido de detração penal, nos termos da
decisão do E. STJ, deve ser levado em consideração o tempo
de prisão cautelar do apelante. Jeferson dos Santos Cunha
foi preso em flagrante delito em 06/07/2019 (fls. 01/05), sua
pena final de cinco (05) anos de reclusão. Assim, verifica-se
que ele cumprira aproximadamente onze meses e vinte (20)
dias de prisão cautelar até o julgamento da apelação (fls.
276-277/287), restando a cumprir quatro (04) anos e dez (10)
dias de reclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501900-06.2019.8.26.0542 -Voto no
6
Diante disso, não há como se estabelecer regime
prisional inicial menos severo, ainda, que se desconte o
tempo de pena cautelar, não há como alterá-lo para o aberto
ou semiaberto, em razão da pena faltante a ser cumprida.
Ante o exposto, nega-se provimento às apelações,
e, após determinação da Superior Instância, apenas para
realizar nova individualização das sanções e reduzir as penas
de Jeferson dos Santos Cunha, com relação ao crime de
tráfico de drogas, tais são reduzidas para os novos
patamares de cinco (05) anos de reclusão e pagamento de
quinhentos
(500)
dias-multa,
aplica-se
a
detração
determinada pelo E. STJ (fls. 342-343/350), restando a
cumprir quatro (04) anos e dez (10) dias de reclusão,
mantendo-se o regime mais gravoso, por impossibilidade de
sua alteração, mantida, ainda, no mais o V. Acordão de fls.
276-277/287.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR